Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Revogação do benefício da gratuidade de justiça: depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário agora reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.